Tribunal: TJDFT
Processo: 0719373-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719373-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLEITON COSTA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO. ITER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE). NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 2. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve, no caso concreto, levar em consideração o iter criminis percorrido, de forma que a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 3. Verificando-se que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, tendo as facadas desferidas contra a vítima causado lesões principalmente na cabeça, próximo a orelha, não resultando, contudo, em perigo de vida, o que indica certo distanciamento da consumação do resultado morte, mostra-se razoável a fração de redução decorrente da tentativa no grau intermediário de 1/2 (metade), máxime porque incabível punir a tentativa cruenta da mesma forma que se puniria tentativa branca - em que a redução poderia se dar em grau máximo. 4. Apelação criminal conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, inciso II, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido aplicada a fração de 2/3 (dois terços) para a tentativa. Entende que deveria ser fixado o regime aberto para o cumprimento da pena. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 121, § 2o, inciso II, e 14, inciso II, ambos do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Esta Corte "adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.803.854/AL, relator Ministro Olindo Menezes, DJe 10/6/2022). No mesmo sentido: REsp n. 1.903.295/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 6/3/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. O recurso também não deve transitar quanto à tese de que o regime aberto deveria ter sido fixado para o cumprimento da pena, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022. Ainda que fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, pois para aferir se o recorrente deve ou não, cumprir a pena em regime aberto, tal qual colocado, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027